Tribunal: TJES
Processo: 5001510-22.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-22.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: RODRIGO VIDIGAL PEIXOTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001510-22.2023.8.08.0013

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: RODRIGO VIDIGAL PEIXOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: VALQUIRIA TAVARES MATTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO E PENALIDADE. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ENVIADA AO PROPRIETÁRIO POSTERIOR.
PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DER/ES e DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação da infração de trânsito nº RV00585155

.

O autor (recorrido) alega que a notificação de penalidade foi enviada ao atual proprietário do veículo, pessoa diversa do real infrator à época dos fatos, o que impossibilitou sua defesa

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade no envio da notificação de penalidade (enviada ao novo proprietário em vez do infrator autuado) deve acarretar a anulação total do Auto de Infração de Trânsito ou apenas a nulidade do ato de notificação viciado, permitindo o refazimento do procedimento administrativo

.

RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi devidamente autuado em flagrante por excesso de velocidade e recebeu a notificação de autuação em abril de 2017
.

A venda do veículo ocorreu em junho de 2017, mas a notificação de penalidade foi enviada ao adquirente, e não ao autor, violando o disposto no art.

282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
.

A falha na notificação de penalidade constitui vício sanável que não atinge a validade da autuação originária, devendo ser anulado apenas o ato de notificação para permitir a regularização do processo administrativo
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença, mantendo a validade do Auto de Infração e anulando tão somente a notificação de penalidade encaminhada ao proprietário posterior, facultando à Administração o refazimento do ato em face do autor
.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 282;

CPC, art.

487, I.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
RODRIGO VIDIGAL PEIXOTO
, que assim decidiu:
“Pelo todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar o cancelamento da infração de trânsito nº RV00585155, bem como as penalidades dela decorrentes, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15810254), os recorrentes defendem a validade da notificação enviada.

Contrarrazões no ID 15810255.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
entendo que a sentença comporta parcial reforma
.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi devidamente autuado em 26/03/2017, por transitar em velocidade superior à permitida ao conduzir o veículo FIAT/Strada, placa FUZ5659, conforme AIT anexado ao ID 15809776.

O requerente foi devidamente notificado da autuação em abril de 2017, conforme ID 15809779, sendo que em 26/06/2017 vendeu o referido veículo para a pessoa de Jonas Cotta, o que foi devidamente averbado junto ao DETRAN/ES, segundo se infere do ID 15809778.

Ocorre que, a notificação de penalidade foi enviada para o atual proprietário e não para o autor, que então respondia ao PSDD nº 2021-J7P3K, ou seja, a segunda notificação não pode ser considerada válida, infringindo os termos do art. 282 do CTB.

Por mais que a obrigação de pagamento seja
propter rem
, no caso concreto o real infrator e responsável restara devidamente identificado, devendo ser facultado a este, e não ao atual proprietário, a possibilidade de defesa quanto a autuação realizada.

Nesta toada, irregular a notificação, e, não o autor de infração, não existindo nenhuma razão legal para anular o Auto de infração, devendo a nulidade alcançar tão somente o ato eivado de vício, podendo o procedimento administrativo instaurado com base no auto de infração ter regular processamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para modificar a sentença para tão somente anular a notificação encaminhada para o proprietário posterior do veículo,
podendo o processo administrativo prosseguir em face do requerente, refazendo-se o ato, com a observância da ocorrência de eventuais prazos prescricionais
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)